Tribunal: TJBA
Processo: 8067358-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067358-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARIA NALVA DOS ANJOS BARBOSA Advogado(s):DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS, ISIS ALVES MOTA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA. LINFOMA NÃO HODGKIN DE CÉLULAS B DO MANTO. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DO DECRETO ESTADUAL Nº 9.552/2005. IMPOSSIBILIDADE DE PREVALÊNCIA SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROCEDIMENTO INDISSOCIÁVEL DO TRATAMENTO COBERTO. INDICAÇÃO TÉCNICA COMPROVADA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que o PLANSERV autorize e custeie a realização de transplante autólogo de medula óssea em favor de beneficiária diagnosticada com linfoma não Hodgkin de células B do manto, forma leucêmica, em estádio clínico 4, após remissão completa com protocolo quimioterápico de indução. O agravante sustenta que o prazo fixado é inexequível, invoca cláusula excludente do Decreto estadual nº 9.552/2005 que não prevê cobertura para transplantes (exceto rim e córnea) e alega existência de cobertura pelo Sistema Único de Saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o PLANSERV possui obrigação de custear o transplante autólogo de medula óssea prescrito como tratamento de consolidação para linfoma não Hodgkin coberto pelo plano; (ii) a cláusula excludente prevista no artigo 16, inciso 22, do Decreto estadual nº 9.552/2005 pode prevalecer sobre os direitos fundamentais à saúde e à vida quando o procedimento constitui parte indissociável do tratamento da doença coberta. III. Razões de decidir 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido constitucionalmente mediante políticas que visem ao acesso universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, integrando o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana e relacionando-se diretamente com o direito à vida. 4. Embora o Decreto estadual nº 9.552/2005 exclua expressamente a cobertura de transplantes, com exceção de rim e córnea, tal norma regulamentar não pode prevalecer sobre os comandos constitucionais quando sua aplicação implica negar tratamento essencial e cientificamente comprovado para patologia coberta pelo plano de saúde. 5. O transplante autólogo de medula óssea não constitui procedimento isolado ou desvinculado do tratamento da doença coberta, mas representa parte indissociável e essencial do protocolo terapêutico indicado, configurando o tratamento de consolidação após a quimioterapia de indução para linfoma de células do manto. 6. O parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário conclui pela pertinência técnica da indicação, destacando que o transplante autólogo de medula óssea é procedimento terapêutico consolidado e representa a terapia padrão de consolidação em primeira linha para pacientes elegíveis, com benefícios comprovados quanto à sobrevida livre de progressão e sobrevida global. 7. Embora a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça afaste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, permanecem plenamente aplicáveis os princípios gerais que regem as relações contratuais, especialmente a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a interpretação mais favorável ao aderente nos contratos de adesão. 8. A alegação de disponibilidade do transplante no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade contratual do PLANSERV, pois transferir o custeio ao sistema público implica violação da finalidade contratual, enriquecimento sem causa do plano e dupla oneração da beneficiária que mantém contribuições regulares especificamente para garantir assistência médica. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se intacta a decisão de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A cláusula excludente prevista no Decreto estadual nº 9.552/2005, que veda a cobertura de transplantes pelo PLANSERV (exceto rim e córnea), não pode prevalecer sobre direitos fundamentais à saúde e à vida quando o transplante autólogo de medula óssea constitui parte indissociável e essencial do tratamento de doença coberta pelo plano. 2. O transplante autólogo de medula óssea indicado como terapia de consolidação para linfoma não Hodgkin de células do manto, após remissão completa com quimioterapia de indução, representa procedimento terapêutico consolidado e cientificamente comprovado, não configurando tratamento isolado, mas parte integrante do protocolo terapêutico da patologia coberta. 3. A existência de cobertura pelo Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade contratual do plano de saúde de autogestão, sob pena de violação da finalidade contratual, enriquecimento sem causa e dupla oneração do beneficiário que mantém contribuições regulares. 4. Aos contratos de plano de saúde de autogestão aplicam-se os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da interpretação mais favorável ao aderente, devendo as cláusulas excludentes ser interpretadas restritivamente quando colidem com direitos fundamentais." Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, 196; CC, arts. 421, 422; CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º, 1.206, § 2º; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 16, inciso 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-BA, 5ª Câmara Cível, Apelação nº 0574184-22.2018.8.05.0001; TJ-BA, 2ª Câmara Cível, Reexame Necessário nº 0530524-46.2016.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº8067358-54.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Estado da Bahia e Agravada Maria Nalva dos Anjos Barbosa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator